Tribunal: STF
Processo: HC 206866
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Crime contra o sistema financeiro nacional. Condenação transitada em julgado. Modificação superveniente do quadro processual. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. GESTÃO TEMERÁRIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Embora o paciente esteja acometido de hipertensão, diabetes, apneia do sono, enfisema pulmonar e ectasia da aorta ascendente, nada indica, de forma objetiva, que os cuidados necessários ao controle das moléstias não possam ser ministrados no estabelecimento prisional, não havendo falar, portanto, em aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    2. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o writ.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 4º, parágrafo único, da Lei 7.492/86.
    3. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa requereu ao Juízo de origem a concessão da prisão domiciliar. O magistrado declarou-se incompetente e não conheceu do pedido.
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A liminar foi parcialmente deferida para “determinar ao Juízo impetrado que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expedisse a guia de recolhimento para execução e a encaminhasse ao Juízo da execução penal competente, independentemente do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos originários”.
    5. Na sequência, foi impetrado HC no STJ. O Relator do HC 680.527, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente faz parte do grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19. “Isso porque além de ser idoso de idade avançada, atualmente contando com 76 anos de idade (nascimento 04/06/1945), o paciente é HIPERTENSO, DIABÉTICO, sofre de APNEIA DO SONO (fazendo uso do aparelho CPAP para correção), é portador de ENFISEMA PULMONAR e ECTASIA DA AORTA ascendente, foi submetido a cirurgia para reparo de DESCOLAMENTO DE RETINA e, ainda, é ex-paciente oncológico em razão de CÂNCER DE PRÓSTATA o qual gerou sequelas permanentes, necessitando de acompanhamento médico contínuo que, por suas características, não podem ser prestado no ambiente prisional”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar “a inclusão do paciente em regime de prisão domiciliar”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. A própria parte impetrante junta aos autos cópia do acórdão do Tribunal Regional que julgou o mérito do habeas corpus formalizado naquela Corte. Essa circunstância inviabiliza a análise do presente pedido de habeas corpus, uma vez que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria.
    11. Não bastasse isso, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    12. Acrescento que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    13. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão preventiva, notadamente se se considerar que o TRF da 1ª Região concedeu o habeas corpus lá impetrado para permitir que a defesa submeta o pedido de prisão domiciliar à apreciação do Juízo competente (Juízo da execução), sem a necessidade do prévio cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão da Corte Regional:
    “Após o esgotamento de todos recursos e impetrações de habeas corpus em tribunais superiores, transitou em julgado para o paciente a pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 150 (cento e cinquenta) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86. Em razão disso, foi expedido mandado de prisão em seu desfavor, mas ele não foi encontrado e estava foragido quando, em 5 de março de 2020, sua defesa requereu ao juízo impetrado o benefício da prisão domiciliar, com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), e aplicação de medida cautelar de monitoração eletrônica, colocando-se o réu à disposição do juízo para ser periciado por médico a ser indicado pelo Juízo, a fim de ser verificar o seu estado de saúde.
    O pedido de prisão domiciliar com base no art. 318 do Código de Processo Penal foi indeferido pelo juízo impetrado porque não se trataria de prisão preventiva e, em relação ao pedido de prisão domiciliar com base no art. 117 da Lei de Execução Penal, declarou-se incompetente para dele conhecer porque, em síntese, trata-se de matéria afeta à execução penal, a qual deveria ser apreciada pelo juízo de execução penal. Todavia, para que isso ocorresse, era necessária a expedição de guia de recolhimento para a execução, o que só seria possível mediante o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do condenado (...).
    Em juízo de cognição sumária afirmei que, numa situação de normalidade, a decisão da autoridade impetrada encontra amparo no art. 105 da Lei nº 7.210/84, segundo a qual, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, ‘se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução’, de modo que, a contrario sensu, sem o prévio recolhimento do condenado à prisão, não se expede a guia de execução e, assim, não se inicia a execução da pena.
    Assim, em princípio, o Juízo impetrado agiu corretamente porque é esse o procedimento. Todavia, apesar disso, deferi em parte a pretensão liminar em razão da excepcional situação de pandemia do Covid-19 e da Recomendação CNJ nº 62/2020.
    Considerado o estado de saúde do paciente, a partir dos documentos apresentados pelo impetrante, as circunstâncias me levaram a concluir que se trata de idoso e com mais de uma comorbidade, de modo que aguardar o cumprimento do mandado de prisão para que a guia de recolhimento para execução fosse expedida poderia representar, nessa excepcional situação, formalidade a justificar a concessão da ordem. Observei a existência de julgados de tribunais superiores no sentido de que, em situações extremas, é possível a expedição de guia de execução independentemente do prévio cumprimento do mandado de prisão.
    Assim, expedida a guia de recolhimento para a execução, a defesa do paciente poderia dirigir-se ao juízo da execução e lá deduzir a pretensão de cumprimento da pena em prisão domiciliar, em virtude do estado de saúde do apenado, nos termos da lei de execução penal”. (Grifei)
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator